Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-03.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704152-03.2018.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 RECORRIDO: GLACI DE SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora de imóvel por considerá-lo não pertencente ao patrimônio da devedora. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 11, inciso V, do RITR, compete ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. No caso em análise, vê-se que a parte interpõe Recurso Inominado contra ato cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1o e §2o, do CPC. Caso presentes os requisitos descritos no art. 80, inciso III, do RITR, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Todavia, por se tratar de erro grosseiro, é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse contexto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Inominado, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, no caso, seria exorbitante, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, arbitro o valor devido mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, condenando o recorrente ao pagamento de R$500,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator